Tribunal: STF
Processo: ARE 1598848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANISTIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO PELO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. VERBA A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE DEVERIA TER SIDO PERSEGUIDA POR SUA TITULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação indenizatória proposta pelos sucessores de servidor público estadual, postulando o pagamento de valores correspondentes às verbas remuneratórias não recebidas pelo falecido, bem como à pensão previdenciária em favor de sua viúva, além de compensação por danos morais. O servidor foi demitido por abandono de cargo em 1967, mas teve a decisão administrativa revista em cumprimento a decisão do STJ, que determinou a observância da anistia prevista na Lei Estadual nº 1.508/67, culminando no arquivamento do processo administrativo disciplinar, sem direito ao ressarcimento de vantagens pecuniárias. O Juízo de origem julgou os pedidos improcedentes, levando os autores a interpor recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os sucessores do servidor público têm direito às verbas remuneratórias pleiteadas, considerando o disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual nº 1.508/67; (ii) verificar a possibilidade de os apelantes pleitearem verba a título de benefício previdenciário; (iii) estabelecer se é cabível compensação por danos morais em decorrência da aplicação da referida norma.
III. Razões de decidir
3. O art. 1º, parágrafo único da Lei Estadual nº 1.508/67 estabelece de forma expressa que o cancelamento de penalidades e o abono de faltas, previstos no referido diploma legal, não geram direito ao ressarcimento de vantagens pecuniárias ou vencimentos, o que interdita o pleito dos apelantes.
4. O próprio servidor, em vida, pleiteou a revisão do processo disciplinar com fundamento na Lei nº 1.508/67, sendo beneficiado com a substituição da pena de demissão pelo arquivamento do processo administrativo. Assim, a aplicação parcial da norma apenas nos aspectos favoráveis aos apelantes se revela contrária ao ordenamento jurídico, que rechaça o comportamento contraditório, em prestígio aos princípios da boa-fé e da cooperação processual, conforme arts. 5º e 6º do CPC.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Ação Rescisória nº 1.304/RJ, determinou apenas a revisão do processo administrativo, sem apreciar diretamente a legalidade ou ilegalidade da demissão aplicada.
6. Embora a jurisprudência reconheça que a reintegração de servidor público, em regra, gera o direito à percepção de verbas atrasadas, no caso específico, há regramento legal que impede o ressarcimento pecuniário, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 1.508/67.
7. Benefício previdenciário que deve ser pleiteado por seu titular, haja vista o caráter personalíssimo do direito, consoante entendimento consolidado do STJ. Inaplicabilidade da tese firmada no Tema nº 1.057 da Corte Cidadã.
8. Não se verifica dano moral passível de compensação, pois a controvérsia possui natureza patrimonial e decorre de aplicação de norma legal específica, inexistindo conduta ilícita imputável ao ente estatal.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 1.508/67, impede o ressarcimento de vantagens pecuniárias em decorrência do cancelamento de penalidades ou abono de faltas, ainda que tais medidas resultem na revisão de processo administrativo disciplinar e no arquivamento de penalidades aplicadas ao servidor. 2. Conforme entendimento do STJ, os benefícios previdenciários devem ser pleiteados por seu titular, possuindo cunho personalíssimo. 3. Não há direito a compensação por danos morais em situações de controvérsias exclusivamente patrimoniais decorrentes da aplicação legítima de norma legal.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 1.508/67, art. 1º, parágrafo único; CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 5º e 6º.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º III, 5º, I, III, V, XXXIII, XXXV, XXXVI, LIV, LV, 6º, 7º, 37, caput e § 6º e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 

Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).

Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente